Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704203-73.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARCOS GUALBERTO FELIX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRES IMÓVEIS. GARANTIA DE EMPRÉSTIMO. AGIOTAGEM. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. O que se extrai do arcabouço probatório dos autos é que houve negócio jurídico simulado, firmado em decorrência de empréstimo ilegal (agiotagem), pois os imóveis foram transferidos a título de pagamento da quantia que havia sido antes emprestada, mas com juros usurários e em manifesta desproporcionalidade entre o valor mutuado e os ganhos que seriam previstos pelo mutuante a título de juros remuneratórios. 2. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos mencionados nos autos, com base no art. 167 do Código Civil e no art. 2o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, devendo as partes retornarem ao status quo ante. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando que se o ato é nulo de pleno direito, não há que se falar em valores a serem restituídos ao recorrido, mas sim ser declarado o retorno das partes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, notadamente o contrato de cessão de direitos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030